Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717660-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES PACIENTE: GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES em favor de GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 46508963), o impetrante narra que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado em 07.2.2023, ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Esclarece que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e, no dia 21.3.2023, foi expedido mandado de prisão, cumprido em 11.4.2023. Diz que a defesa requereu autorização para o paciente trabalhar com monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que não fosse imposto recolhimento noturno, em razão da proposta de emprego para trabalhar à noite. Aduz que o pedido foi indeferido pelo Juízo da execução. Sustenta que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Assevera não haver previsão para reparação dessa situação, pois o estudo psicossocial pode demorar mais de sessenta dias para ficar pronto, sendo possível que o paciente aguarde a sua realização em liberdade. Discorre sobre os fundamentos da decisão impugnada. Alega que o paciente pode perder o trabalho, em razão da demora no estudo psicossocial. Defende a possibilidade de monitoração eletrônica do paciente. Requer, em sede liminar, a imediata autorização para que o paciente possa trabalhar enquanto o estudo psicossocial é elaborado, com a monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que a eventual necessidade de recolhimento ocorra em período distinto do noturno. No mérito, a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. Em 11.4.2023, foi cumprido o mandado de prisão e, em 12.4.2023, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Além disso, requereu a expedição de alvará de soltura para o paciente aguardar a análise do trabalho externo em liberdade e, subsidiariamente, requereu autorização para o trabalho externo. O Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, assim como o pleito defensivo de expedição de alvará de soltura, determinando, outrossim, a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório quanto à proposta particular de emprego (ID 46508971). Ressalto que antes mesmo do Juízo da execução analisar os pedidos, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus no 0716634-58.2023.8.07.0000, em que indeferi a liminar vindicada, com os seguintes fundamentos: Conforme informado na peça inicial, os autos encontram-se conclusos para análise do pedido desde 17.4.2023. Diante desse cenário, verifico que não há, ao menos nesta análise inicial, coação ilegal a ser reparada, diante da ausência de manifestação pelo Juízo de origem sobre os pedidos formulados. Logo, se a concessão do benefício ainda não foi apreciada pelo magistrado singular, inviável o conhecimento da matéria nesta sede, sob pena de supressão de instância. Além disso, cumpre destacar que não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. O paciente foi recolhido para cumprimento de pena em 11.4.2023, tendo formulado pedido de trabalho externo em 12.4.2023. Assim, não verifico, de plano, excesso de prazo para análise do pedido pelo Juízo da execução, tampouco cumprimento de pena em regime mais gravoso, à medida que o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ANÁLISE EM TEMPO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS." 1.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR - Centro de Internamento e Reeducação e o CPP - Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 1.2. Assim, não é necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no DF. 2. Analisados os pleitos do paciente em tempo razoável pelo juízo da execução, sem qualquer prejuízo ao apenado, não há falar em mora jurisdicional configuradora de constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1680924, 07434458920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Como se observa, pretende a defesa, com o presente habeas corpus, a revogação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, assim como o pleito defensivo de expedição de alvará de soltura, determinando, outrossim, a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório quanto à proposta particular de emprego (ID 46508971). Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização para trabalho externo ao paciente. Na hipótese, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, por estar cumprindo pena em regime mais gravoso. Contudo, da leitura da decisão impugnada, observa-se que a monitoração eletrônica foi indeferida, pois o paciente praticou crime com violência contra pessoa. Além disso, necessária a elaboração de estudo psicossocial para que seja deferido o trabalho externo, conforme determinado pelo Juízo. Por fim, não há que falar em cumprimento de pena em regime mais gravoso, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente - semiaberto. Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator